Tribunal: TJSP
Processo: 1001899-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança do seguro obrigatório. DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é a própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança do seguro obrigatório. DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é a própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque ele teria sido o causador do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi cogitado (Súmula 257, E. STJ).

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082828
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001899-80.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
ALEX BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001899-80.2018.8.26.0100 -Voto no 22456
2
Apelação no 1001899-80.2018.8.26.0100
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Alex Barbosa da Silva
Comarca de São Paulo - 17a Vara Cível
Juíza: Dra. Luciana Biagio Laquimia
Voto no 22456
Apelação Cível. Ação de cobrança do seguro obrigatório. DPVAT.
Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não
é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava
inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário
do veículo é a própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro
obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da
indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório
não havia sido pago e nem mesmo porque ele teria sido o causador
do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi cogitado (Súmula
257, E. STJ).
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 201/204 destes autos de ação de
cobrança de indenização do seguro obrigatório - DPVAT, movida por ALEX
BARBOSA DA SILVA, em relação a SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO
OBRIGATÓRIO
-
DPVAT,
julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001899-80.2018.8.26.0100 -Voto no 22456
3
indenização no valor de R$7.087,50, com correção monetária pela tabela
prática do TJ a partir do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação e, considerando a sucumbência recíproca, de 10% do autor e de
90% da ré, condenou-os no pagamento das custas e despesas processuais
nessa proporção, e também de honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$1.000,00, observando ser o autor beneficiário da
assistência judiciária.
Apelou a ré (f. 207/218) alegando, em suma, que: (a) o autor,
vítima de acidente de trânsito, é o proprietário do veículo envolvido nesse
acidente e estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro
obrigatório; (b) não há que se falar em aplicação da Súmula 257 ao
presente caso, pois a indenização é aqui pleiteada pelo proprietário
inadimplente, e não por terceiro; (c) caso a indenização seja paga, a
seguradora tem ação de regresso em relação ao proprietário, ou seja, o
próprio autor; (d) as obrigações devem ser compensadas e extintas.
A apelação, preparada (f. 219/220), foi contra-arrazoada (f.
224/229).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 21/10/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 206); a
apelação, protocolada em 06/11/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
O autor foi vítima de acidente de trânsito em 12/03/2017,
sofrendo lesões em sua perna direita na colisão com veículo, quando
pilotava motocicleta de sua propriedade (f. 16/27).
Sem sucesso postulou o recebimento da indenização do
seguro obrigatório na via administrativa (f. 41).
Foi realizada perícia médica nestes autos que concluiu que
“1. O autor é portador de sequela de fratura exposta dos ossos da perna esquerda, lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001899-80.2018.8.26.0100 -Voto no 22456
4
vascular e do nervo fibular anterior, com síndrome compartimental e enxertia de pele com
percentual de perda do patrimônio físico em 52,5% do teto de indenização DPVAT. 2. Há
nexo de causalidade entre a sequela e o acidente ocorrido ” (f. 186/190).
A sentença ora apelada, então, acolheu parcialmente o
pedido e condenou a ré no pagamento de indenização no valor de
R$7.087,50, correspondente a 52,5% do valor total da indenização.
A apelação da ré não comporta provimento.
O art. 8o da Lei 6.194/74 dispõe que “Comprovado o pagamento,
a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização poderá, mediante ação própria,
haver do responsável a importância efetivamente indenizada”.
Por sua vez, o art. 12 da Resolução n. 332/2015 do CNSP,
estabeleceu que:
“Efetuado o pagamento da indenização/reembolso, a seguradora líder
poderá, mediante ação própria contra o responsável, haver o
ressarcimento da importância efetivamente indenizada/reembolsada.
Parágrafo único. Em relação ao proprietário do veículo, o disposto no
caput só será aplicado se, na data da ocorrência do sinistro não estiver
com o prêmio do Seguro DPVAT do próprio exercício civil pago e a
ocorrência do sinistro for posterior ao vencimento do Seguro DPVAT.”
Ora, segundo se depreende, a seguradora pode se voltar
regressivamente em relação ao responsável pelo acidente, ou seja, ao
causador do dano e, caso ele seja o proprietário do veículo, tal
ressarcimento somente poderá ser obtido se provada a inadimplência dele
para com o prêmio do seguro DPVAT.
No presente caso, todavia, o proprietário do veículo é a
própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro obrigatório, não podendo
a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de
que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo
porque ele teria sido o causador do acidente, o que, observa-se, nem
mesmo foi cogitado.
Nesse particular, observa-se a Súmula 257 do E. STJ, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001899-80.2018.8.26.0100 -Voto no 22456
5
dispôs que: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização."
E, segundo precedentes do E. STJ e deste Tribunal, o
disposto na mencionada Súmula é aplicado mesmo quando a vítima é a
proprietária do veículo envolvido no acidente.
A propósito:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa
vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode
ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação
da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de
seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não
inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(REsp 621962/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
julgado a 08.06.2004).
“Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no 8.441/92. 1.
Como está em precedente da Corte, a “falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização.”, nos termos da Lei no 8.441, de 30/07/92. 2. Não tem
pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a
vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(Resp. no 144.583/SP 3a Turma Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO).”
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COBRANÇA. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio do
seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da
indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é a proprietária
do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários de
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJSP;
Apelação 1019467-36.2017.8.26.0071; Relator (a): Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara
Cível; 16/10/2018; 16/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001899-80.2018.8.26.0100 -Voto no 22456
6
Assim, não há que se falar em afastamento da
responsabilidade da seguradora no pagamento da indenização do seguro
DPVAT ao autor, vítima de acidente de trânsito, pelo fato de ser ele o
proprietário do veículo envolvido no acidente e estar inadimplemento com o
pagamento do prêmio do seguro obrigatório.
Os honorários sucumbenciais impostos à ré na r. sentença
devem ser majorados em R$300,00 (trezentos reais) (art. 85, §11, CPC).
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro àquele
prevalecente nesta C. Câmara de que os honorários sucumbenciais
impostos na r. sentença (90% de R$1.000,00) e neste julgamento
(R$300,00) constituem uma só verba, agora no valor de R$1.200,00 (mil e
duzentos reais), corrigidos a partir deste julgamento com acréscimo de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator